Tribunal: TJSP
Processo: 1000780-32.2019.8.26.0397
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de prequestionamento explícito

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de prequestionamento explícito (art. 1.025 CPC). Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000808796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000780-32.2019.8.26.0397/50000, da Comarca de Nuporanga, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado VINICIUS PERRONI SOUZA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE
CARVALHO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Embargos de Declaração Cível no 1000780-32.2019.8.26.0397/50000 - Nuporanga -
VOTO No 30.526
2
VOTO No 30.526
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000780-32.2019.8.26.0397/50000
COMARCA DE NUPORANGA
EMBARGANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO: VINÍCIUS PERRONI SOUZA
PROCESSUAL CIVIL RECURSO ACÓRDÃO EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OMISSÃO - INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir
erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de
prequestionamento explícito (art. 1.025 CPC). Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração para aclarar
venerando acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do embargante,
mantendo a sentença que julgara procedente pedido de condenação em obrigação
de fazer consistente no fornecimento do medicamento Brentuximab Vedotin 50mg,
nos termos do receituário médico, destinado ao tratamento de linfoma de Hodgkin.
Alega-se, em síntese, que o v. acórdão é omisso,
tendo em vista que não se manifestou expressamente sobre a integral comprovação
de satisfação de todos os requisitos estabelecidos pelo Tema no 106 do STJ, pois o
relatório médico existente, embora aponte a necessidade de utilização do
medicamento requerido, não explicitou a ineficácia do tratamento dispensado pelo
SUS, não havendo o exaurimento das alternativas terapêuticas disponibilizadas pela
rede pública de saúde, em afronta ao artigo 927, III, CPC. Sustenta, ainda, que é de

Embargos de Declaração Cível no 1000780-32.2019.8.26.0397/50000 - Nuporanga -
VOTO No 30.526
3
competência da União o financiamento de tratamento oncológico, nos termos do
Tema no 793.
É o relatório.
São cabíveis embargos de declaração para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, para
corrigir erro material (art. 1.022 CPC).
Todavia, no caso dos autos nada disso ocorre. O
aresto embargado apreciou os pontos relevantes da controvérsia, inexistindo
obscuridade, contradição, omissão ou qualquer outro vício no julgado. O que há, na
verdade, é confronto entre o que ficou decidido no Acórdão e a tese sustentada pelo
embargante. Mas aí, forçoso é convir, o inconformismo manifestado reveste-se de
nítido caráter infringente ao julgado e como tal não comporta apreciação em sede de
embargos de declaração.
De resto, cumpre ressaltar que a nova ordem
processual aboliu o requisito do prequestionamento explícito para abertura da
instância recursal aos Tribunais Superiores (art. 1.025 CPC).
Por essas razões, rejeitam-se os embargos
opostos.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator